Tribunal: TJES
Processo: 5018133-27.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018133-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALVENIR LUIS MASIOLI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018133-27.2021.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: ALVENIR LUIS MASIOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VAZAMENTO DE ESGOTO QUE ATRAVESSAVA IMÓVEL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL EVIDENTE.
QUANTUM
ADEQUADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

CESAN
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida pelo recorrido em desfavor da recorrente, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: condenar CESAN ao pagamento de R$ 6.095,00 a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2359649), aduz a recorrente, em síntese: (I) inexistência de danos morais, por ter havido caso fortuito e força maior, excluindo-se o nexo causal, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2359657.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Trata-se de demanda de cunho consumerista em que a recorrida utiliza serviço da recorrente como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora alegue inexistência de ato ilícito de forma genérica, a recorrente não contestou a dinâmica dos fatos ocorridos, limitando-se a afirmar a existência de caso fortuito ou de força maior, eis que seu sistema não suporta fortes chuvas; que não há dano moral indenizável e comprovado em razão do ocorrido; e, que, eventualmente, o valor fixado está em descompasso com a realidade, não tendo a recorrente praticado conduta para prejudicar a consumidora.

Inicialmente, não há como acatar a tese de caso fortuito e força maior, posto que a ocorrência de fortes chuvas é situação provável, ainda mais em se tratando de clima tropical como o nosso, sendo a estrutura de coleta das mesmas, na verdade, projetada de forma inadequada pela recorrente, eis que incapaz de suportar a vazão da água da chuva no sistema de esgoto.

Da mesma forma, é inequívoco que sua omissão (não ter um sistema capaz de impedir o vazamento de esgoto na residência da autora) causou danos à mesma, vez que há manifesta e notória lesão à sua incolumidade física e psíquica com o vazamento de dejetos de esgoto em seu imóvel, ainda mais se tratando de pessoa idosa, sendo completamente prescindível a explicação do quão insalubre e atentatório aos mínimos padrões de higiene para um ser humano é esta situação, além do desconforto com o odor exalado.

Por isso, entendo como incontroversa a existência de repercussão extrapatrimonial no fato.

Com o exposto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 é perfeitamente adequado ao caso concreto, considerando a elevada gravidade do dano e a culpabilidade da recorrente, de sorte que mesmo considerada a condição econômica do indivíduo esta quantia não se afigura como vantagem desproporcional ao fato que a originou, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.